Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem qualquer vínculo prévio com a instituição financeira.
2. Na hipótese, a autora sustentou a ocorrência de fraude na realização do contrato indicado na inicial, todavia, o banco réu, em ônus que lhe competia, comprovou por meio de documentos que ela, de fato, firmou o instrumento de proposta a que se refere a cédula de crédito bancário, cujas parcelas vêm sendo descontadas do seu benefício previdenciário.
3. A análise de todo o acervo probatório, aliada às considerações deduzidas por ambas as partes, elevam ao convencimento de que, de fato, a autora assinou o contrato, contendo com todas as condições da avença, seus dados pessoais, constando, inclusive, cópia do seu documento de identidade. Embora ali não tenha constado o número do contrato, é possível extrair dos demais documentos os elementos que o identifica, de modo a comprovar que se trata da mesma cédula de crédito bancário impugnada pela autora na inicial.
4. Restando afastada a falha na prestação do serviço desempenhado pelo Banco, não há que se falar em responsabilidade civil e tampouco em repetição de indébito.
5. Recurso conhecido e desprovido.